Tribunal: TJMT
Processo: 0002021-05.2016.8.11.0034
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 694.953.601-10 (RECORRENTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRENTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 694.953.601-10 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362 DO TST – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA PARTE AUTORA.

1.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrida tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho. A prescrição deve ser afastada, para se adequar aos moldes definidos pelo STF e pela Súmula 362 do TST.

2.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a prescrição quinquenal.

3.

Recursos conhecidos e provido apenas o da parte Autora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Luciana Cristina de Souza em face do Município de Dom Aquino onde pugna pela condenação do ente público municipal ao pagamento do FGTS e demais verbas de rescisão contratual referente ao período em que fora contratada de forma temporária pelo município para a função de agente comunitário de saúde.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR, ex officio, nulos os contratos por tempo determinado firmados entre a parte autora e o ente público requerido e, por conseguinte, CONDENAR o MUNICIPIO DE DOM AQUINO/MT a proceder com o deposito referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), observada a prescrição quinquenal, operada em 30.12.2011 (cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação).

Inconformada a Requerente pretende a reforma da decisão recorrida quanto ao prazo prescricional do FGTS, ao argumento de que quando da decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal em 13.11.2014, reconhecendo que o prazo prescricional seria quinquenal, a seu direito já estava em curso, logo, no presente caso, deve ser aplicada a prescrição trintenária. Assim, requer que o Município seja condenando ao depósito do FGTS, no período de 01/02/2010 até 01/04/2013, bem como que seja determinado que, na fase de cumprimento de sentença, os valores sejam apurados mediante liquidação por cálculos, conforme autoriza o parágrafo 2o, do artigo 509, do CPC.

O Município de Dom Aquino, em suas razões recursais, sustenta que não consta na petição inicial o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários de trabalho, pedido que interfere nas condições da ação. Argumenta que como a autora passou a ser estatutária não tem direito ao depósito do FGTS. Por fim, alega a ocorrência da prescrição bienal e que o prazo prescricional para cobrança de FGTS é de cinco anos.

Ademais, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020